Tribunal: STF
Processo: RE 95522
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-11-24
Data de publicação: 1981-11-24

Ementa:
FUNRURAL. CONTRIBUIÇÕES.
QUANTO AO PERIODO DE 1.3.67 A 1.8.69, O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
ATACOU OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
NO TOCANTE AO PERIODO POSTERIOR A VIGENCIA DA LEI COMPLEMENTAR N.
16/73, NÃO HOUVE O PREQUESTIONAMENTO DO DISPOSTO NO ARTIGO 151,
PARAGRAFO 5., DO DECRETO 73.617/74 (SUMULAS 282 E 356), E A
INTERPRETAÇÃO DADA AOS ARTS. 4. E 10 DA REFERIDA LEI COMPLEMENTAR E,
PELO MENOS, RAZOAVEL (SÚMULA 400).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.